Tribunal: TJES
Processo: 5003325-51.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003325-51.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA e outros
RECORRIDO: FERNANDA FREIRE BASTOS XIBLE e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por uma das requeridas, ora recorrente,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando as rés ao pagamento de R$ 5.315,43 (cinco mil trezentos e quinze reais e quarenta e três centavos) a título de dano material e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por lesão extrapatrimonial.

Nos termos do recurso interposto, sustenta-se a reforma da sentença ao argumento de que a causa seria de alta complexidade necessitando de prova pericial e ainda que o dano causado ao apartamento dos recorridos na verdade seria de responsabilidade de terceiros ou do condomínio e não da recorrente, razão pela qual se pugna a pela reforma.

Nas contrarrazões, os recorridos requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
, com o devido preparo recolhido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA
PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Argui a parte recorrente que a causa seria de
alta complexidade
e que haveria a
necessidade de prova pericial
, contudo sorte não a socorre, pois não se vislumbra a necessidade de produção de prova pericial como bem apontado na sentença recorrida.

Nesse aspecto a parte recorrida instrui a inicial com diversos documentos que demonstram os fatos que alegam, de modo que a parte ré ao ser citada poderia da mesma forma providenciar documentação idônea que sustentasse suas alegações, não havendo necessidade de perícia judicial, pelo que
se rejeita a preliminar arguida
.

DO MÉRITO

Emerge-se dos autos que os recorridos são proprietários de apartamento (apto nº 803) localizado imediatamente abaixo da unidade de propriedade da recorrente (apto nº 903) e que em meados de dezembro de 2020 foram surpreendidos com sinais de vazamentos hidráulicos que aparentemente se originavam no apartamento superior, causando infiltrações em sua propriedade.

Nesse sentido, consta dos autos que tão logo se tomou conhecimento do possível vazamento os recorridos efetuaram diversas diligências a fim de verificar a origem do problema e o responsável para solução, mantendo com os prepostos da recorrida contato por meses sem que nada fosse resolvido (ID 2495175 e 2495176), inclusive notificando a recorrente (ID 2495177).

Diante da inércia da recorrente que sempre que contatada postergava a avaliação do imóvel e consequentemente o reparo, os recorridos contrataram Engenheira Civil a fim de realizar vistoria dos imóveis e constatar a causa dos vazamentos, estando o laudo acostado aos autos (
ID 2495178
ao ID 2495183).

Extrai-se do parecer técnico, o qual se encontra instruído com imagens, que o vazamento teve origem no banheiro do apartamento de propriedade da recorrente e acabou por se infiltrar pelo teto da unidade dos recorridos.

Além disso, vislumbra-se documento elaborado pela Engenheira que foram vistoriados os apartamentos nº 1003 e nº 1103 (acima da unidade da recorrida), nos quais não se constatou nenhum sinal de vazamento ou infiltração, afastando-se assim a tese de que o vazamento viria de apartamento da parte superior do recorrente ou de área que fosse de responsabilidade do condomínio.

A inicial é instruída com ata notarial com a descrição de todas as conversas mantida entre os recorridos e os prepostos da recorrente, aliás, em dado momento inclusive a reconhecimento por parte da recorrente de que o vazamento de fato pode ter origem no banheiro da unidade 903, ou seja, de sua propriedade.

Figura 1- ID 2495176

Por fim, em razão da omissão da recorrente os recorridos realizaram os reparos devidos e requereram judicialmente o ressarcimento dos valores gastos, bem como indenização por danos morais em razão dos transtornos sofridos.

Noutro giro, a tese de defesa é de que o vazamento seria proveniente de outra unidade, contudo não traz nenhuma prova nesse sentindo e ademais, como já relatado, nos documentos acostados na inicial há prova de que não havia vazamentos nas unidades acima do apartamento da recorrente.

Dessa forma, considerando as provas que instruem os autos que demonstram que o vazamento que causou as infiltrações e danos no apartamento dos recorridos se originaram no apartamento do recorrente e que os gastos foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e recebidos,
devida a restituição do valores desembolsados pelos recorridos/autores.

Por outro lado, quanto à lesão extrapatrimonial não se esta diante de mero aborrecimento, pois como bem apontado na sentença, a conduta omissa da recorrente causou diversos transtornos aos recorridos, que por meses diligenciaram a fim de que o problema fosse resolvido e nenhuma atitude foi tomada pela recorrente. Por fim,
quanto ao valor do
quantum
indenizatório, entende-se que o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao caso.

Portanto, comunga-se com o entendimento destacado pelo magistrado sentenciante,
motivo pelo qual se vota para manutenção da r. sentença combatida pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.